Tribunal: STF
Processo: Pet 11710
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. REFORMA. CORREIÇÃO PARCIAL. MANIFESTA INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO.



    1. É inadequada a formalização de correição parcial, instrumento de natureza administrativa, voltada à reforma de ato judicial, como sucedâneo de recurso. Precedentes.



    2. A teor do art. 1.032, § 2º, do Código de Processo Civil, é incabível agravo de instrumento para questionar negativa de seguimento de recurso extraordinário baseada em tese de repercussão geral.



    3. A competência originária do Supremo, qualificada como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Lei Maior.



    4. Agravo interno desprovido.